Tribunal: TJPA
Processo: 0007789-12.2019.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007789-12.2019.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: JANDIRA BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO MENOS BEM COLOCADO. PRETERIÇÃO INJUSTIFICADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SÚMULA 15 DO STF. TEMA 784/STF. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Pacajá contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, ajuizada por candidata aprovada em 4º lugar no concurso público para assistente social, preterida na nomeação em favor da 7ª colocada, durante o prazo de validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a ocorrência de preterição indevida na ordem classificatória e consequente direito subjetivo à nomeação da autora;
(ii) avaliar a configuração do dano moral e a adequação da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preterição configurada: surgimento de vagas e nomeação de candidata classificada em posição inferior à autora, sem justificativa plausível. Violação ao princípio da legalidade e à ordem classificatória.
4. Direito subjetivo à nomeação reconhecido, conforme Súmula 15/STF e Tema 784/STF.

5. Lapso temporal entre expiração da validade do concurso e ajuizamento da ação não acarreta prescrição quinquenal.
6. Dano moral configurado: violação aos princípios constitucionais e frustração de legítima expectativa profissional. Indenização de R$ 10.000,00 mantida, proporcional e adequada aos fatos.
7. Preliminar de nulidade rejeitada: citação pessoal efetivada e ausência de prejuízo à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

“A nomeação de candidato em classificação inferior, durante o prazo de validade do concurso público, sem justificativa plausível, configura preterição indevida, assegurando ao candidato preterido o direito subjetivo à nomeação e posse, bem como a indenização por danos morais.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0007789-12.2019.8.14.0069.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores
que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela C/C Danos Morais nº 0007789-12.2019.8.14.0069
, ajuizada por
JANDIRA BATISTA DA SILVA
, em face do ora apelante.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora alegou que prestou concurso público municipal em 2011 para o cargo de assistente social, tendo sido classificada em 4º lugar, figurando no cadastro de reserva.

Relata que as duas primeiras colocadas foram convocadas e tomaram posse. Posteriormente, surgiram duas novas vagas no prazo de validade do certame. A 3ª colocada foi convocada e tomou posse. Contudo, em violação à ordem classificatória, a 7ª colocada foi convocada, preterindo a autora, que deveria ocupar a vaga.

Menciona que solicitou informações ao Município, que respondeu não localizar os editais de convocação nos arquivos. Requereu, assim, a sua nomeação e posse, além da condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Apreciado o feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença) julgando procedente o pedido inicial, determinando a nomeação e posse da autora no cargo de assistente social, e condenando o Município de Pacajá ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Face a sentença, o Município de Pacajá interpôs o presente recurso, suscitando, preliminarmente, nulidade do processo por ausência de sua intimação pessoal.

No mérito, sustentou que a ação foi ajuizada fora do prazo de validade do concurso, e que a sentença incorreu em
error in judicando
, discorrendo ser inexistente direito líquido e certo da autora, uma vez que a nomeação da 7ª colocada decorreu de discricionariedade administrativa.

Defendeu a improcedência do pedido indenizatório, por ausência de comprovação de dano moral indenizável, e requereu o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença de piso.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a manifestar-se, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação, pontuando que a preterição da autora está evidenciada nos autos e que o direito à nomeação encontra respaldo na Súmula nº 15 do STF e no RE nº 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).

Coube a mim a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal do Município de Pacajá, considerando que consta nos autos certidão de citação pessoal da municipalidade por oficial de justiça, e não se verificou qualquer prejuízo concreto ao direito de defesa do ente público, inexistindo vício capaz de macular o processo.

Destaca-se que eventual irregularidade na citação, segundo o princípio da instrumentalidade das formas, seria passível de nulidade se houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não é o caso em tela, uma vez que o ente Municipal apresentou manifestação sobre os termos da peça vestibular da ação e teve os seus argumentos analisados e enfrentados pela sentença hostilizada.

Ademais, ressalta-se ainda que, o Município de Pacajá, em sua referida manifestação, nada alegou acerca da questão, o que caracterizaria preclusão, nos termos do art. 278, do CPC.

De igual sorte, não se sustenta a alegação de que a pretensão autoral se encontraria prescrita. O lapso temporal decorrido entre a expiração do prazo de validade do certame (21/08/2015) e o ajuizamento da ação (07/10/2019) é de aproximadamente quatro anos, o que afasta a caracterização do lustro prescricional.

O conjunto probatório revela que, durante o prazo de validade do concurso, surgiram novas vagas e o Município convocou candidata classificada em sétimo lugar, preterindo a autora, quarta colocada.

O entendimento jurisprudencial consolidado nos tribunais superiores estabelece que a aprovação em concurso público dentro do cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito, salvo nas hipóteses em que restar demonstrada a necessidade inequívoca de provimento das vagas e a preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados.

Sobre o assunto, o STF firmou entendimento no bojo do RE 837311/PI, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 784), de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público de candidato aprovado fora do número de vagas surge somente nos casos em que ocorrer a preterição destes de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Em resumo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
: i)
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
ii)
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

No presente caso, a autora/recorrida comprova que a 7ª colocada, Sra. Sandra de Jesus Seidel foi admitida em cargo efetivo, em 01/09/2016, para o cargo de Assistente Social, mesmo cargo para o qual concorreu a demandante (Id.

18296217 - Pág. 12). Assim, além da preterição, verificou-se a necessidade de provimento da vaga, tendo sido ocupada por candidata posicionada em colocação inferior à da autora, sem justificativa plausível, o que convola a expectativa de direito da candidata preterida em direito subjetivo à nomeação.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença deve ser mantida. A nomeação irregular de candidata menos bem colocada, negando à autora o acesso ao cargo, violou os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, impondo-lhe prejuízos morais, de ordem psíquica e emocional, por frustração de legítima expectativa de direito e lesão à sua dignidade profissional.

Diante disso, não há fundamentos para a reforma da sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença
a quo
.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão com mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025